Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo interno aviado por Fernando César Mesquita Teles em face do acórdão que provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pelo ora agravado - Banco de Brasília S/A - BRB - em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do ora agravante e de outros litisconsortes, indeferira o pedido que formulara a instituição bancária visando a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere mensalmente o ora recorrente à guisa de salário, medida que deveria vigorar até o limite do débito exequendo que o aflige. O acórdão objurgado, a seu turno, provendo parcialmente o agravo, deferira a constrição postulada pelo banco, determinando que seja penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais auferidos pelo ora recorrente, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere seus rendimentos ou mediante determinação endereçada ao seu pagador, vigorando a constrição até a realização do débito exequendo. Objetiva o agravante, a reforma do acórdão arrostado, infirmando-se a penhora autorizada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, tecera considerações acerca de alegado adimplemento substancial da dívida, pontuando que os rendimentos que percebe mensalmente destinam-se a assegurar-lhe condição de vida digna. Aludira à impenhorabilidade salarial, sustentando ser indevida a constrição de qualquer percentual sobre sua remuneração se subsistente demonstração de que a medida atingirá seu mínimo existencial e prejudicará sua subsistência digna. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno aviado por Fernando César Mesquita Teles em face do acórdão que provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pelo ora agravado - Banco de Brasília S/A - BRB - em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do ora agravante e de outros litisconsortes, indeferira o pedido que formulara a instituição bancária visando a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere mensalmente o ora recorrente à guisa de salário, medida que deveria vigorar até o limite do débito exequendo que o aflige. O acórdão objurgado, a seu turno, provendo parcialmente o agravo, deferira a constrição postulada pelo banco, determinando que seja penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais auferidos pelo ora recorrente, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere seus rendimentos ou mediante determinação endereçada ao seu pagador, vigorando a constrição até a realização do débito exequendo. Objetiva o agravante a reforma do acórdão arrostado, infirmando-se a penhora autorizada. Consoante emerge do aduzido, o provimento colegiado arrostado, examinando o mérito do agravo de instrumento originariamente interposto pelo Banco de Brasília S/A - BRB, dera parcial provimento à pretensão recursal que apresentara, autorizando a penhora de parcela dos rendimentos mensais auferidos pelo ora agravante, o qual, a seu turno, inconformado com o referido acórdão, devolvera-o a reexame através do recurso de agravo interno, ficando patente a manifesta inadmissibilidade do instrumento recursal, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de acórdão, ressoando indubitável sua irrecorribilidade mediante o manejo de agravo interno. De conformidade com a preceituação contida no artigo 204 do estatuto processual civil, “Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais”, o qual, consoante a mais abalizada doutrina, “na verdade, constitui a conclusão dos votos proferidos no julgamento pelos juízes (juiz, desembargador ou ministro) integrantes do órgão do tribunal ao qual competir o julgamento do recurso ou da ação de competência originária (por exemplo, ação rescisória e mandado de segurança)”[1]. Consignado o conteúdo conceitual de acórdão, ressoa ser um truísmo que o agravo interno, de sua parte, é o recurso cabível para a sujeição de decisões singulares do Relator a juízo de retratação ou ao exame do órgão colegiado (CPC, art. 1.021, caput e § 2o)[2], não podendo ser direcionado a arrostar provimentos colegiados emanados da instância recursal. Confira-se, quanto ao tema, elucidativa preleção catedrática adiante transliterada, verbis: “(...) Chama-se agravo interno ao recurso cabível contra decisão monocrática proferida no tribunal pelo relator (art. 1.021) ou pelo Presidente (que, em alguns casos, é chamado a proferir decisões monocráticas, como se dá no caso do pedido de suspensão de segurança previsto no art. 15 da Lei n o 12.016/2009). É recurso cabível no prazo de quinze dias (art. 1.003, § 5 o ), mesmo naqueles casos em que houvesse disposição legal ou regimental estabelecendo prazo distinto, já que o art. 1.070 estabelece que “[é] de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. Todas as decisões monocráticas proferidas nos tribunais são impugnáveis por agravo interno, inclusive as que proveem sobre a atribuição de efeito suspensivo a recursos ou que decidem sobre tutela provisória nos processos de competência originária do tribunal (FPPC, enunciado 142). Só não será impugnável por agravo interno uma decisão monocrática quando a lei expressamente a declare irrecorrível, como se dá, por exemplo, com a decisão do relator de recurso especial que, reputando prejudicial o recurso extraordinário também interposto, determina a remessa dos autos ao STF (art. 1.031, § 2o). (...)” Ante esse alinhado, em tendo o agravante, inconformado com o acórdão que provera parcialmente o agravo de instrumento originariamente aviado, interposto agravo interno com o objetivo de sujeitar o decidido à revisão, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo interno não pode ser conhecido. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de agravo interno em face de provimento colegiado, qualificado, pois, como acórdão, qualifica-se como erro inescusável, o que obsta o conhecimento do recurso como outra espécie recursal em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional colegiado e preceituam os recursos cabíveis para devolvê-lo a reexame, no caso, embargos de declaração ou recursos endereçados às instâncias superiores. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e dos recursos que desafia. Conseguintemente, manejando agravo interno, o agravante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de agravo interno em face de provimento qualificado legalmente como acórdão encerra erro inescusável, impassível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque os recursos adequados têm processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina à impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua interposição contra acórdão de órgão colegiado. 2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, e a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado. 3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.577/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 22/11/2018). 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.952.862/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESCONTOS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia cobrança contra o Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Santo Antônio do Descoberto - SADPREV, sob a alegação de realização de descontos indevidos em contracheque, consubstanciados no cômputo de gratificações de caráter transitório para cálculo da contribuição previdenciária, bem como indenização por danos morais. II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, para condenar a SADPREV a realizar o pagamento devido, extinguindo-se o processo. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para estabelecer que os juros de mora devem incidir a partir da citação do ente público, à luz dos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, enquanto a correção monetária será devida desde quando houve descontos indevidos por parte da Fazenda Pública, bem como reconhecer a sucumbência recíproca. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido óbice. III - Os arts. 1.021, caput, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão monocrática. IV - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de declaração. V - Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.894.435/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 2. Conforme certificado à fl. 952, e-STJ, a parte agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do Agravo Interno, advogada Aridea Maria Pestana da Cruz Soares, OAB/BA 37910, e, embora devidamente intimada nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil de 2015 (fl. 953, e-STJ), aplicável ao caso conforme Enunciado Administrativo 3/2016, a ora agravante não comprovou a regularidade da sua representação. 3. Ademais, existe outro óbice a impedir o conhecimento do presente recurso. Não é cabível Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme os arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. Precedente: AgInt na HDE 966/EX, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11/3/2021. 5. Agravo Interno não conhecido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.833.651/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE POR ERRO GROSSEIRO E POR AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA. 1. É incabível a interposição de agravo interno contra julgamento colegiado, constituindo erro grosseiro que impede a fungibilidade. Inteligência do art. 1.021, "caput", do CPC/2015. Precedentes. 2. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas. 3. O caso de interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza-se como de inadmissibilidade manifesta e autoriza a cominação da referida multa. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação multa de processual.” (AgInt nos EDcl no CC n. 171.870/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PROVOCAÇÃO REITERADA DE INCIDENTES INFUNDADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. 1. Aplicada multa por ocasião do julgamento de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, a interposição de qualquer outro recurso pela mesma parte está condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5o, do CPC/2015). 2. Não recolhida, na hipótese dos autos, a multa fixada no acórdão que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto, mostra-se inviável o conhecimento do presente agravo interno. 3. Ainda que assim não fosse, é manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. Precedentes. 4. Caracteriza litigância de má-fé a provocação reiterada de incidentes manifestamente infundados, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa por litigância de má-fé. Determinação da imediata certificação do trânsito em julgado, com a baixa dos autos à origem.” (AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.394.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que os recursos adequados para devolução do provimento arrostado a reexame têm processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado configurara decisão colegiada, qualificando-se, pois, como acórdão, emoldurando-se na dicção do artigo 204 do estatuto processual, o agravo interno não pode ser admitido nem conhecido ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Esteado nos argumentos alinhados, não conheço do agravo interno, negando-lhe trânsito, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalado como embargos de declaração. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa, oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018, p. 244. [2] - NCPC, “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.(...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”